Tribunal: TJMT
Processo: 1019051-94.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019051-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.265.939/0001-27 (AGRAVANTE), W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.889.678/0001-90 (AGRAVADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERIDA - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N. 1019051-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

em face de decisão proferida por essa magistrada que indeferiu o pedido liminar em agravo de instrumento por ele interposto em face de
W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP
.

A agravante sustenta, em síntese, a
“probabilidade do direito do recorrente / Existência de Recuperação Judicial em curso / impossibilidade de constrição dos bens da Recuperanda
”, razão pela qual requer a concessão da liminar.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Vistos etc

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 8ª Cível da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença requerido por
W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP
, determinou a sua intimação para cumprimento da obrigação por entender que se trata de crédito com natureza extraconcursal.

Aduz, em síntese, que versam os autos
“sobre pedido de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo de n.º 0007723-08.2016.8.11.0041, que reconheceu a legitimidade da cobrança do valor de R$ 11.083,00 (onze mil e oitenta e três reais), referentes a locação dos veículos e avarias detectadas na devolução dos veículos, no ano de 2012. Dessa forma, a parte exequente (Agravada) requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 34.658,28 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos). A ora executada (Agravante) atua no mercado, na qualidade de prestadora dos serviços de telecomunicações em todo Brasil. Todavia, se encontra em regime de Recuperação Judicial desde 02 de setembro de 2016, obedecendo o procedimento previsto, com a devida publicação de edital e habilitação de seus respectivos credores. Em decorrência do presente cumprimento, a executada, ora Agravante, informou a acerca da existência da Recuperação Judicial e da concursalidade do crédito exequendo, porquanto oriundo de relação jurídica concebida anteriormente ao pedido de recuperação da empresa, tendo em vista a data da distribuição em 02/09/2016, e devidamente processado em 04/10/2016 (processo n.º 1003745-84.2016.8.26.0462 perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de Sâo Paulo). Requereu, por conseguinte, a extinção do presente cumprimento de sentença e a habilitação do crédito exequendo nos autos da citada Recuperação Judicial, para seu regular processamento, enquanto a exequente (Agravada), pugnou pelo regular prosseguimento do feito. Assim, sobreveio decisão nos autos (Id. 124218964) reconhecendo a concursalidade do crédito principal, determinando a expedição de certidão de habilitação do crédito principal, porém, de forma equivocada, entendeu pelo prosseguimento da execução, com relação aos honorários. Todavia, a decisão proferida nos autos é manifestamente equivocada, na medida em que, os honorários de sucumbência, assim como o crédito principal, possuem natureza concursal. Isso porque, o fato gerador do crédito deriva do ajuizamento da ação, que ocorreu antes do pedido de Recuperação Judicial. (fevereiro de 2016).”

Requer, ao final,
“no mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, com a extinção do cumprimento de sentença, em virtude da concursalidade do crédito relativo aos honorários de sucumbência, e a novação da obrigação. 5) Alternativamente, requer que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença e a realização de quaisquer atos expropriatórios em desfavor da Líder, que não tenham sido submetidos a prévia autorização do juízo da Recuperação.”

É o relato.

DECIDO.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para o pleito de
“suspensão do cumprimento de sentença e a realização de quaisquer atos expropriatórios em desfavor da Líder, que não tenham sido submetidos a prévia autorização do juízo da Recuperação.”

Isto porque, o pedido formulado em liminar envolve o mérito do presente agravo, de modo que temerária a sua concessão. Necessária, nesse momento, a manifestação da parte contrária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, além do pedido liminar confundir-se com o mérito da demanda, o agravante não demonstra a probabilidade do perigo de dano, uma vez que não estão juntados aos autos documentos que demonstrem o pagamento integral da hipoteca sobre o imóvel”
(TJRS. AI 70073887119. 31/08/2017).

Por tal razão, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.

Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.

Após, com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023